Tribunal: CARF
Processo: 13864.720107/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720107/2015-44
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.462 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
PIS/COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO
Embargante
GENRENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente os Embargos de Declaração para, sanando os vícios de omissão, determinar a
conversão do julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, a fim de que a
fiscalização: (i) confirme as alegações do contribuinte em relação a eventuais saldos de retenções
na fonte que não foram considerados pela fiscalização, nos exatos termos explicitados em sede
recursal; (ii) informe se os valores objeto de saldo remanescente de retenção não foram
utilizados para dedução ou compensação de outros débitos; (iii) emita parecer conclusivo,
apurando eventual reflexo no crédito exigido; (iv) intime o contribuinte para apresentar sua
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-007.469
(retificado pelo Acórdão 3302-007.52) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de ofício, conheceu de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida negou-lhe
provimento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720107/2015-44
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

CONTRIBUIÇÕES. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS.
Correta a glosa de créditos apurados a partir de despesas de arrendamento mercantil
pagas a empresa sediada no exterior uma vez que tais operações estão sujeitas à alíquota
zero e por esta razão não geram créditos.
CRÉDITOS
CALCULADOS
SOBRE
DESPESAS
DE
DEPRECIAÇÃO.
NECESSIDADE DA RELAÇÃO DOS BENS COM O PROCESSO PRODUTIVO.
A tomada de créditos calculados sobre as despesas de depreciação de bens incorporados
ao ativo imobilizado está condicionada à sua utilização na produção de bens destinados
à venda ou à prestação dos serviços, e no caso concreto os computadores e telefones
relacionam-se à administração da empresa e não à venda ou prestação do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
EM
FASE
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
Em processo decorrente de Auto de Infração, é ônus do contribuinte fazer prova dos
seus argumentos no quando da impugnação, na forma do artigo 16 do Decreto Lei
70.235/72, sob pena de preclusão.
ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Não compete a este colegiado aferir a constitucionalidade das normas tributárias.
A embargante sustenta, em síntese apertada, que o acórdão padece dos seguintes
vícios:
1. Omissão quanto à apreciação da Cofins, pois ter-se-ia limitado ao PIS/Pasep;
2. Omissão quanto à análise da compensação das sobras das retenções na fonte, nos
meses seguintes;
3. Omissão quanto à aplicação do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
possibilitando a juntada de provas em recurso voluntário, em razão da complexidade da
prova e dos pedidos de perícia formulados ao longo do processo;
4. Premissa fática equivocada quanto às despesas de arrendamento mercantil pagas a
empresas sediadas no exterior ser sujeita à alíquota zero, uma vez que foram objeto de
Regime de Admissão Temporária, cujos Termos de Responsabilidade foram executados
e os débitos de PIS e Cofins enviados à Dívida Ativa da União.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos foram parcialmente
admitidos para sanar o vicio de omissão dos itens “1” e “2”.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade houve por bem
admitir parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Embargante para sanar os vícios
de omissão (i) quanto à apreciação da Cofins, pois ter-se-ia limitado ao PIS/Pasep; e (ii) quanto à
análise da compensação das sobras das retenções na fonte, os quais serão devidamente
analisados.
No que tange a alegada omissão quanto não ter sido apreciadas as alegações
relacionadas à COFINS, ressalta-se que a análise abrangeu as duas contribuições, devendo assim
a ementa trazer tal menção.
Entretanto, existem outras omissões que ao meu ver devem ser sanadas, antes
mesmos da adição da ementa acima mencionada.
É que em relação a omissão quanto análise da compensação das sobras das
retenções na fonte, constata-se que o relator ao tempo que admitiu a juntada tardia dos
documentos, tendo inclusive os considerados, não explicitou como foram considerados, ou seja,
deixou inconclusiva a decisão, merecendo, assim, ser sanado o vício de omissão alegado pela
parte.
Nesses termos, para aclarar os fatos, mister se faz colacionar as razões pela qual a
DRJ afastou o direito da ora Embargante, a saber:
Passando ao segundo tópico da Impugnação, o que trata das retenções das contribuições
feitas por clientes da autuada por ocasião do pagamento dos serviços prestados.
Retomando o que disse a fiscalização, esta partiu do quanto determinado na legislação
no sentido de que são dedutíveis tão somente os valores efetivamente retidos.
Da auditoria da escrituração da contribuinte, com foco nos valores lançados a título de
contribuições retidas, a fiscalização apurou uma série de divergências quando esses
valores foram confrontados com o informado pela empresa EletroAcre, tomadora dos
serviços.
Também o levantamento dos pagamentos mostrou discrepância entre as notas fiscais e o
registro das entradas na conta-corrente bancária. Nesse contexto, o lançamento decorre
de glosas relativas às diferenças apuradas entre os valores declarados pela contribuinte e
os pagamentos efetivamente comprovados.
Na Impugnação, a contribuinte reafirma o pagamento e acena com dificuldades para
conseguir a sua comprovação. Requer a realização de diligências para que sua cliente
apresente os respectivos documentos.
Da forma como posta a matéria, sua solução passa por questões relacionadas com a
prova e o ônus da prova.
É indiscutível que, sob o segundo aspecto, o ônus da prova, no caso, pertence à
contribuinte, uma vez que é dela o interesse de provar que as deduções que fez possuem
substrato material capaz de sustentá-las.
Sendo assim, da forma como se apresenta o caso, não cabe a realização de diligências
junto à EletroAcre na busca de documentos. Com efeito, tendo essa natureza, a
diligência se prestaria para suprir as provas cuja apresentação cabe à autuada. Tanto
mais que nenhum elemento suplementar que suscitasse dúvidas no entendimento do
julgador ou indícios que motivassem a extensão da auditoria foi apresentado. Assinale-
se, ainda, que os pagamentos e retenções detectados pela fiscalização o foram a partir do
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

exame dos extratos bancários da contribuinte, ou seja, de documentos que lhe são
próprios, sem a necessidade de recurso a documentos de terceiros.
Somando-se a isso a falta de apresentação de qualquer documentação capaz de
comprovar a efetividade dos pagamentos e, por consequência, das retenções, é de se
manter as glosas aplicadas pela fiscalização.
Em resumo, a decisão recorrida manteve o trabalho da fiscalização por entender
que o contribuinte não conseguiu refutar, através de documentos hábeis, as divergências
apontadas pela fiscalização que motivaram a glosa dos valores objeto de lançamento.
Em sede recursal, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos para reforma
da decisão recorrida:
11.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS
RETIDAS SOBRE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA A COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ACRE S/A NOS PERÍODOS DE AGOSTO/2012 E
SETEMBRO/2012
38. A D. Fiscalização efetuou a glosa de contribuições retidas sobre as notas fiscais
emitidas para a Companhia de Eletricidade do Acre S/A nos meses de janeiro/2012,
agosto/2012 e setembro/2012. A glosa, por sua vez, foi mantida pelo v. acórdão
recorrido, sob fundamento de que seria ônus do contribuinte a comprovação da
retenção.
39. No entanto, deve o v. acórdão ser reformado nesse ponto, na medida em que os
documentos foram apresentados em parte pela RECORRENTE, bem assim são agora
juntados os faltantes.
40. Conforme já informado pela RECORRENTE no curso da fiscalização, a
RECORRENTE emitiu notas fiscais contra a Companhia de Eletricidade do Acre S/A,
tendo esta última, na condição de responsável tributária, realizado as retenções relativas
à contribuição ao PIS e à COFINS.
41.
A RECORRENTE apresentou as notas fiscais pertinentes a esses
retenções/compensações (notas fiscais n2. 116, 1 ,13, 14, 12, 20, 21, 27, 33, 45, 46, 52,
59, 66 e 67 (fls. 1.657/1.672), tendo a D. Fiscalização logrado êxito em identificar boa
parte dos respectivos pagamentos (vide notas fiscais n2. 116, 14, 1, 13, 20, 21, 27, 33,
45 e 46), conforme tabela abaixo elaborada pela própria D. Fiscalização:
(...)
42. A RECORRENTE, no entanto, enfrentou dificuldade à época para localizar
determinados comprovantes do efetivo pagamento e, em virtude desse inconveniente, a
D. Fiscalização apurou as glosas de retenção ao PIS e da COFINS mediante o
levantamento da diferença entre a declaração da RECORRENTE no SPED-
Contribuições e os valores comprovadamente pagos pela Companhia de Eletricidade do
Acre S/A (notas fiscais no 12,
52, 59, 66 e 67 - fl. 1.363):
43. Conforme se verifica, as glosas efetuadas e mantidas pela D. DRJ referem-se
especificamente aos períodos de janeiro, agosto e setembro de 2012. Contudo,
especificamente em relação aos meses de agosto e setembro de 2012, as apropriações
foram efetuadas de forma correta pela RECORRENTE, razão pela qual deve o v.
acórdão ser reformado. Explica-se.
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

44. A D. Fiscalização apurou uma diferença de PIS/COFINS retido em relação aos
pagamentos recebidos pela RECORRENTE da Companhia de Eletricidade do Acre S/A.
Tal diferença foi apurada a partir do confronto do valor declarado pela empresa no
SPED-Contribuições e o valor das notas fiscais e comprovantes de recebimento dos
pagamentos analisados pela D. Fiscalização.
45. Ocorre que à época do procedimento de fiscalização, a RECORRENTE não havia
logrado êxito em encontrar todas as notas fiscais e comprovantes de recebimento que
justificassem o valor declarado no SPED-Contribuições. Daí a glosa realizada.
46. A RECORRENTE até pleiteou em sede de impugnação diligências complementares,
a fim de comprovar essas retenções realizadas, mas não teve sucesso.
47. De mais a mais, o fato é que o valor declarado pela RECORRENTE no SPED-
Contribuições está correto, apresentando singela diferença, não havendo de se falar na
glosa de diferenças apuradas em relação aos meses de agosto e setembro de 2012.
48. Em relação ao mês de agosto de 2012, a D. Fiscalização apurou R$ 55.661,10 de
PIS-retido e R$ 256.897,38 de COFINS-retido (conforme tabela colada no parágrafo 42
acima — Tabela 4 do Relatório de Fiscalização). Tais valores foram apurados com base
nas notas fiscais n2. 33, 45 e 46 (vide tabela colada no parágrafo 41 acima — Tabela 3
do Relatório de Fiscalização).
49. Ou seja, na apuração de PIS/COFINS retido pela Companhia de Eletricidade do
Acre S/A de agosto/12, a D. Fiscalização somou os valores das notas fiscais n2. 33, 45 e
46. No entanto, DESCONSIDEROU as notas fiscais n2. 52, 53 e 66 e os respectivos
comprovantes de retenção (documento 01)2.
50. Se consideradas as notas fiscais n2. 52, 53 e 66, conforme deveria ter sido feito, o
valor total de PIS-retido é de R$ 91.201,63 e ode COFINS-retido é de R$ 420.930,61,
valores estes muito mais próximos daquele declarado pela empresa no SPED-
Contribuições.
51. Quanto ao mês de setembro de 2012, a tabela colada no parágrafo 42 acima
(Tabela 4 do Relatório de Fiscalização) indica que a D. Fiscalização não apurou nenhum
valor a título de PIS/COFINS retido no período. No entanto, deveria ter sido
considerada a nota fiscal n2. 67 e respectivo comprovante de retenção (documento 02)3.
52. O valor declarado e comprovadamente retido dessa nota fiscal corresponde
exatamente àquele montante declarado pela empresa no SPED-Contribuições, do que
decorre que a nulidade da glosa pontada pela D. Fiscalização.
53. Apenas para deixar mais claro:
(...)
54. Analisando as tabelas acima, é possível concluir que:
(i) Agosto/2012: O I. Auditor Fiscal apurou um valor a menor de PIS retido de R$ R$
35.540,53 e de COFINS retido de R$ 164.033,23 (por ter desconsiderado as notas 52,
53 e 66) (documento 01, já mencionado). Tal fato, resultou numa glosa a maior de R$
199.573,76 a título de PIS/COFINS retido no período.
(ii) Setembro/2012: O I. Auditor Fiscal não apurou nenhum valor a título de
PIS/COFINS retido (por ter desconsiderado a NF 67) (documento 02, já mencionado).
Tal fato, resultou numa glosa a maior de R$ 95.179,35 a título de PIS/COFINS retido
no período.
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.462 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720107/2015-44

55. Assim, em relação à glosa do PIS/COFINS retido sobre as notas emitidas para a
Companhia de Eletricidade do Acre S/A nos meses de agosto e setembro de 2012,
houve uma glosa a maior de R$ 294.753,11.
Em que pesem os argumentos e documentos apresentados pela Embargante
comprovarem seu direito, cuja juntada tardia de provas já foi admitida no voto embargado,
entendo que o feito comporta conversão de julgamento em diligência para que a fiscalização:
1. confirme as alegações do contribuinte em relação a eventuais saldos de
retenções na fonte que não foram considerados pela fiscalização, nos
exatos termos explicitados em sede recursal;
2. informe se os valores objeto de saldo remanescente de retenção não foram
utilizados para dedução/compensação de outros débitos;
3. emita parecer conclusivo, apurando, admito o abatimento dos valores
objeto de retenção, eventual reflexo no crédito exigido;
4. Intime o contribuinte para apresentar sua manifestação no prazo de 30
(trinta) dias.
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração para,
sanando os vícios de omissão, determinar a conversão do julgamento em diligência nos termos
do voto do Relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2848
DF CARF MF
Original